Tribunal: TJSP
Processo: 1091716-85.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - NEGATIVAÇÕES IMPUTADAS INDEVIDAS – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E DOCUMENTOS PARA CONFIRMAR O INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM SEU NOME - COMUNICADO CG 02/2017 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, ELABORADO PELO NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDA – NUMOPEDE -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - NEGATIVAÇÕES IMPUTADAS INDEVIDAS – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E DOCUMENTOS PARA CONFIRMAR O INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM SEU NOME - COMUNICADO CG 02/2017 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, ELABORADO PELO NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDA – NUMOPEDE - PROVIDÊNCIA DESATENDIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO